Tribunal: TJDFT
Processo: 0706066-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO ANTERIORMENTE PROVIDO. CONFIRMAÇÃO DE POSICIONAMENTO ANTERIOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. É devida a continuidade dos atos executórios diante do indeferimento da impugnação à penhora, confirmado em Agravo de Instrumento, restando pendente apenas a apreciação de Recurso Especial para o qual não foi conferido efeito suspensivo excepcional.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.